Tribunal: TJSP
Processo: 2079063-45.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual c.c danos morais. Decisão indeferiu antecipação de tutela para que a ré se abstenha de cobrar parcelas vincendas e encargos advindos do contrato firmado e de inscrever os nomes dos autores nos órgãos de proteção ao crédito. Agravo provido.
Mérito. Oposição de aclaratórios, sob alegação de omissão, vez que ausente

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual c.c danos morais. Decisão indeferiu antecipação de tutela para que a ré se abstenha de cobrar parcelas vincendas e encargos advindos do contrato firmado e de inscrever os nomes dos autores nos órgãos de proteção ao crédito. Agravo provido.
Mérito. Oposição de aclaratórios, sob alegação de omissão, vez que ausente intimação da agravada/embargante para apresentação de contraminuta. Parte ré que ainda não havia sido citada. Não ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1022, CPC/2015. Configuração de mera pretensão de reanálise do julgado.
Embargos rejeitados.